Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738123-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Intime-se a SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Ana Lucia de Oliveira e Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator